Tribunal: STF
Processo: HC 104635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA A PRISÃO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE FUGA.ORDEM CONCEDIDA. 


1. O Paciente praticou o crime em situação de emoção específica, separação, e somente fugiu do local dos fatos por ter sido ameaçado pelos parentes da vítima, tendo se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial de Ponta Grossa/PR alguns dias depois, antes que sua prisão preventiva fosse decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Reserva/PR. 




2. A apresentação espontânea do réu demonstra que não existia a intenção de fuga, não havendo nos autos motivo para a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes. 




3. Ordem concedida.